Tribunal: TJDFT
Processo: 0718805-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0718805-90.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DENILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: GEDEAO ALVES DA ROCHA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Execução de título extrajudicial. Penhora dos direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda de imóvel rural. Inviabilidade. Ausência de descrição da localização do imóvel e das coordenadas identificadoras de seus limites. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 1o inciso III, 5o, incisos XXXV, XXXVI, e LV, ambos da Constituição Federal, 4o, 6o, 789, 835, 844,847, 870, 871, inciso I, 872, 874, 879 e 907, todos do Código de Processo Civil, e 884 do Código Civil, sob o argumento de que apresentou dados suficientes para localização e avaliação do imóvel, sendo que na matrícula do bem estão delimitadas as suas confrontações, de forma que não houve ilegalidade na constrição realizada. Assevera que a desconstituição da penhora lhe veda o acesso ao crédito pretendido, objeto de uma condenação que já se estende há anos e que o imóvel é o único bem que garante o pagamento de tal dívida. Acrescenta que a inscrição de penhora perante o cartório registral não é requisito obrigatório, mas útil para a expropriação, pois se considera realizada a constrição judicial mediante auto ou termo de penhora, servindo o registro tão somente para produzir efeitos erga omnes e tornar-se eficaz para impedir a venda a terceiros em fraude à execução. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa aos artigos 5o, inciso LV e 93, inciso IX, ambos da CF, suscitando ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da coisa julgada, do ato jurídico perfeito, do direito adquirido e da motivação das decisões judiciais. Por fim, reitera todas as ofensas e argumentos expendidos no recurso especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, percebo que o recurso especial não reúne o mínimo de condições de prosseguir, uma vez que ineptas as razões recursais, pois o recorrente deixou de demonstrar, com clareza e objetividade, de que forma teria o acórdão objurgado violado o extenso rol de dispositivos legais invocados. Com efeito, não é suficiente, para a admissão do apelo, reproduzir argumentos expendidos ao longo do feito, acompanhados de transcrição literal da legislação que entende violada e, após isso, deixar ao alvedrio do julgador a conclusão de como teria ocorrido tal ofensa. Não vigora, em sede de recurso especial, o princípio da mihi factum dabo tibi jus. Isto, por certo, é ônus que incumbia à recorrente, a teor do enunciado 284 da Súmula do STF. Ainda que ultrapassado tal óbice não caberia dar curso ao apelo. Em relação à indicada afronta aos artigos 1o inciso III, 5o, incisos XXXV, XXXVI, e LV, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, o AgRg no AREsp 1761363/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 5/4/2021. Melhor sorte não colheria o apelo no que diz respeito à suposta ofensa aos artigos 4o, 6o, 789, 835, 844,847, 870, 871, inciso I, 872, 874, 879 e 907, todos do Código de Processo Civil, e 884 do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: Observe-se que o ajuste limita a aquisição da área rural à 62.000 ha, porém não especifica os vértices, coordenadas, confrontações e delimitações da área. De outro lado, a matrícula do imóvel rural contém dados insuficientes para que a área seja mapeada e localizada. Atente-se para a falha da descrição na mat. 2.237 (ID 38767298 – idem): “(...) o imóvel constante de um sítio denominado Jacoca com quatro meia léguas de terras quadradas por um e outro lado da Lagoa Riacho, limitando-se pelo Nascente e Sul, com, terras devolutas; pelo Norte, com José de Melo Albuquerque e pelo Poente, com terras do Coronel Diogo Lopes de Araújo Salles (...)” Tanto é que o oficial de justiça avaliador teve dificuldades para localizar a Fazenda e avaliá-la (ID 38767333 – idem). O credor/agravante foi intimado para esclarecer a localização da área rural com suas delimitações e confrontações. Porém se limitou a reproduzir o que supõe ser as coordenadas da Fazenda, vale dizer, não apresentou documentos capazes de esclarecer o impasse (59204928 – idem). Não há dúvidas de que é possível a penhora de direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda (CPC 835, XII). No entanto, no caso, ausente dados para a avaliação dos direitos aquisitivos dos 62.000 hectares da área total rural de 72.000, sendo necessária a descrição adequada da localização da área contendo as coordenadas identificadoras de seus limites. Posto isso, nego provimento ao agravo de instrumento (ID 26198323) Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao indicado dissenso pretoriano, o apelo também não pode seguir, pois “O entendimento desta Corte orienta-se no sentido de que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial, quando a tese sustentada já foi afastada, no exame do Recurso Especial, pela alínea a do permissivo constitucional. Nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp 932.880/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/11/2016” (AgInt nos EDcl no REsp 1882281/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). Do mesmo modo, o apelo extremo não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 1o inciso III, 5o, incisos XXXV, XXXVI, e 93, inciso IX, todos da CF, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque, “É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nos 282 e 356/STF.” (ARE 1243445 AgR, Relator Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 24/4/2020). No mesmo sentido o RE 1302507 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 11/3/2021. Por fim, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal “afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição” (ARE 1236270 AgR, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, DJe 10/12/2019). No mesmo sentido o ARE 1278708 AgR, Relator Min. DIAS TOFFOLI, DJe 29/10/2020. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023